Tribunal: STF
Processo: ARE 1465893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Terço de férias para vereador. Direito negado por ausência de previsão na legislação local. 4. O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (eDOC 65 – ID: 59cf7a67, p. 1)



     



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de previsão em legislação local do direito ao recebimento do terço de férias e, consequentemente, ao que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 30, 635 e 484 da repercussão geral. 



    Alega-se que a decisão embargada não está firmada no mesmo sentido da jurisprudência do Plenário do STF, a qual diverge flagrantemente do direito material de essência constitucional, que é direito adquirido constitucional de eficácia plena de recebimento do terço de férias provado pelo embargante a luz dos artigos 5º XXXVI, § 1º, 7º XVII da CF, que não exige e é juridicamente impossível extrair ou interpretar que a norma constitucional fundamental do direito de recebimento do terço de férias só é possível para os agentes políticos desde que previsto o pagamento desta verba na legislação local, o que é constitucionalmente impossível se extrair ou interpretar desta norma constitucional (eDOC 68 – ID: c12abb0c, p. 6).



    Reitera-se que a ausência de previsão legal não pode restringir o pagamento do terço constitucional ao teor do art. 7º XVII da CF de eficácia plena e imediata e autoaplicável, o que afasta com plenitude o entendimento da decisão embargada de necessidade de previsão em lei local para recebimento deste direito constitucional de férias (eDOC 68 – ID: c12abb0c, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



     



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca ao reafirmar que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à necessidade de previsão em legislação local do direito ao terço de férias. 



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da compatibilidade do recebimento do terço de férias, das férias remuneradas e do décimo terceiro salário por agentes políticos remunerados por meio de subsídio, desde que haja previsão legal do benefício em legislação local. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA NO TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS PREVISTAS EM LEI SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. (...)” (RE 1497401 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.08.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. (...)” (RE 1165206 AgR, Rel. Min. Cá CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.09.2019 – grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem analisou detidamente a controvérsia dos autos, de maneira a consignar que o direito ao terço de férias e à indenização por férias não gozadas por vereador, embora reconhecidos como compatíveis com o subsídio pelo STF no Tema 484 da RG, não encontram amparo na legislação local, motivo pelo qual não subsiste o direito aos benefícios pleiteados.



    Além disso, registro que, de fato, a matéria remanescente debatida no acórdão impugnado restringe-se ao âmbito da legislação local, a fim de aferir a efetiva ausência de previsão legal do terço de férias e do direito à indenização por férias não gozadas, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Assim, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional nesse ponto.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente